Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, se a sentença condenatória vem lastreada em declarações firmes e harmônicas da testemunha policial e dos informantes, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.
2. Mantém-se pena-base fixada, que observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
3. Não há que se falar em redução da pena de multa em face da alegada hipossuficiência do réu, circunstância que pode apenas ensejar a suspensão do pagamento, a critério do Juízo das Execuções Penais.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.